Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706532-06.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a decisão agravada tem relação com a decisão da antecipação de tutela (id 215523753 – autos principais), que o agravante alega que não descumpriu, cabível a interposição do agravo de instrumento (CPC 1.015, I). Não há pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator